Tribunal: TJDFT
Processo: 0709364-92.2019.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709364-92.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELANTE: SEBASTIAO PALMEIRA DOS SANTOS APELADO: CIRLEI NASCIMENTO, RENATA ESTELLA NASCIMENTO PALMEIRA, SILFARNEY GUEDES RAMOS REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Permaneçam os autos na Secretaria até que os feitos sentenciados conjuntamente pelo Juízo de origem sejam remetidos a esta Corte para Julgamento dos respectivos apelos. Com a chegada dos Processos n° 0703299-81.2019.8.07.0009 e 0703692-06.2019.8.07.0009, associem-se os autos e façam-nos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora